Tribunal: TJDFT
Processo: 0000405-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Desclassificação para contravenção penal vias de fato. Individualização da pena.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – fotografia e depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência.

2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, descabendo desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.

3 – O e. STJ consolidou o entendimento de que deve ser adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.

4 - Apelação provida em parte.